Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-09.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos, sobretudo o contrato de trabalho (ID 52098393), corroboram a hipossuficiência econômica da parte e autorizam a concessão da gratuidade de justiça.
2. Se o seguro contratado está adequadamente discriminado em seção específica do contrato, com informações claras e de fácil compreensão e inexistindo clausula condicionando a contratação pela instituição financeira, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro do valor pago pelo seguro prestamista, com fundamento no cumprimento do dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nesse sentido: (...)SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. ATENDIDO DIREITO A INFO[R]MAÇÃO (ART. 6o, III, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (...) Acórdão 1748508, 07663616920228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023.)
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.